Tribunal: STF
Processo: ARE 1577228
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. Caso em Exame



     1. Ação de concessão de aposentadoria especial ajuizada por servidor público estadual contra o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER). O autor exerce função e atividades que exigem contato com substâncias insalubres desde 11.07.1994 e requereu aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, além do abono de permanência desde 10.07.2019.



     II. Questão em Discussão 



    2. Verificar (i) se o adicional de insalubridade garante automaticamente o direito à aposentadoria especial; (ii) se é necessário laudo técnico específico para comprovar a exposição a agentes insalubres para fins de aposentadoria especial. III. Razões de Decidir 



    3. A jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 33) determina a aplicação das normas do RGPS ao servidor público para aposentadoria especial até a edição de legislação específica. 



    4. O autor comprovou documentalmente o desempenho de atividades insalubres por mais de 25 anos, antes da EC nº 103/2019 e LCE nº 1.354/2020, e faz jus à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso e remessa necessária desprovidos. Tese de julgamento: 



    1. A aplicação das normas do RGPS ao servidor público para aposentadoria especial é válida até a edição de legislação específica. 



    2. O adicional de insalubridade não garante automaticamente o direito à aposentadoria especial; é necessário laudo técnico específico. 



    Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4º, III; art. 37, § 10; art. 40, § 19. Lei 9.494/97, art. 1º-F. Decreto-Lei 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência Citada: STF, Súmula Vinculante nº 33.”



    (Apelação/ Remessa Necessária 1004061-14.2022.8.26.0066, relator: des. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 21.03.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, bem como do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 e do 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o óbice, melhor sorte não assiste ao recurso. Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte (id: da8a50e9):



    “Extrai-se dos autos que o apelado é servidor público efetivo do Estado de São Paulo desde 11.07.1994, na função de Motorista vinculado ao DER, e permanece no exercício de atividades potencialmente insalubres e prejudiciais à saúde. A autarquia requerida limitou-se a alegar que não restou comprovado o exercício da atividade especial de forma contínua, habitual e permanente durante todo o período alegado, e que, ainda que reconhecida tal condição, não haveria direito ao cálculo de proventos com integralidade e paridade, porque devem ser aplicadas as disposições da LCE 1.354/2020.



     Entretanto, tais alegações não se sustentam diante do atual entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte, sintetizada por meio da Súmula Vinculante n. 33, reconheceu a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao servidor público no tocante à aposentadoria especial, até que fosse editada legislação específica para regulamentar o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    [...]



    No presente caso, o autor demonstrou documentalmente o desempenho de atividades insalubres por período superior a 25 anos, além de ter implementado os requisitos legais em momento anterior à promulgação da EC nº 103/2019 e da LCE nº 1.354/2020, razão pela qual faz jus à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.” (grifei)



    Nessa senda, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram ao reconhecimento do direito “à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade” demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1189836 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312150 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1492017 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente